Tribunal: TJSP
Processo: 1116497-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Prestação de serviço educacional. Ação de cobrança de mensalidades escolares. Nulidade de sentença não caracterizada. Desconto oferecido como contrapartida pelo fato de o aluno exercer a função de monitor escolar que contratualmente estava restrito à hipótese de pagamento até o vencimento da mensalidade. Recibo apresentado pelo devedor que não conspirava contra a cobrança, já que não se referia

Ementa:
Prestação de serviço educacional. Ação de cobrança de mensalidades escolares. Nulidade de sentença não caracterizada. Desconto oferecido como contrapartida pelo fato de o aluno exercer a função de monitor escolar que contratualmente estava restrito à hipótese de pagamento até o vencimento da mensalidade. Recibo apresentado pelo devedor que não conspirava contra a cobrança, já que não se referia ao débito objeto da ação. Recurso improvido.